Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS DO AUTOR. RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
3. Na hipótese, foi contratado empréstimo com o banco em nome do autor, mediante fraude, haja vista que sequer possui relacionamento com a Casa Bancária e, em seguida, o seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes, o que se afigura suficiente para a configuração do prejuízo moral in re ipsa.
4. O quantum a ser fixado deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se insuficiente a fixação da compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois, do que se apurou, embora não tenha havido danos mais extensos ao apelante, certo é que, seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão de contrato firmado em seu nome mediante fraude praticada por terceiro.
6. Ainda que os autos revelem ter sido curto tempo de negativação, até porque, conforme narrado pelo próprio autor na inicial (ID 31097160); acionado, o banco cuidou de baixar o registro com brevidade, a hipótese reclama majoração do quantum fixado, cujo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende adequadamente aos contornos do ocorrido.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.